Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703752-62.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LIGIA GERMANA LISBOA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ciente do Ofício de ID 68521423, pelo qual comunica a decisão do Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro, que deu provimento ao recurso ordinário em Habeas Corpus para absolver a apelante. Considerando que inexistem outras providências a serem adotadas por esta Relatora, aguarde-se o trânsito em julgado daquela decisão (Recurso em HC, que tramita no STJ) e consequentemente do HC n. 0740898-08.2024.8.07.0000, que tramita na 1a Turma Criminal deste Tribunal. Certificado o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, adote a Secretaria as providências pertinentes ao arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Tudo conforme decisão anterior de ID 64915554. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.